Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800647-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

INTERESSADO: ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE ESCOLHA DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NULIDADE DO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº
10.258/2020. PLEITO DE SUSPENSÃO DO
DECRETO MUNICIPAL nº 03/2021. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
,
nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
Município de Tucuruí, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí
deferiu pedido de antecipação de tutela, declarando a nulidade do processo de escolha do Superintendente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí –
IPASET, desencadeado pelo Edital nº 001/2020, além de determinar que o referido órgão providenciasse a publicação de um novo edital para a realização de uma nova eleição para o mencionado cargo;

II – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela se encontram efetivamente presentes, visto
que o Edital nº 01/2020, que tratava da escolha do Superintendente do IPASET, é datado de 20 de novembro de 2020, no qual consta que a documentação dos interessados ao cargo de Superintendente deve ser apresentada até o dia 25 de novembro de 2020, em desacordo, portanto, com o que preceitua os artigos 91 e 93 da Lei nº 10.258/2020, os quais dispõe acerca de prazos para a convocação das eleições e para o registro das candidaturas para o mencionado cargo;

III -

Outrossim, d
epreende-se do referido instrumento convocatório o prazo de 3 (três) dias úteis entre a publicação do Edital e a convocação existente, sendo, evidentemente, um prazo exíguo e irrazoável, pois exige dos candidatos que consigam uma série de documentos em um lapso temporal escasso. Por conseguinte, a determinação de uma nova eleição suplementar tem por objetivo precípuo respeitar os prazos estabelecidos na Lei nº 10.258/2020;

IV – O pleito de suspensão do Decreto Municipal nº 03/2021, que trata acerca da intervenção no IPASET e nomeação de uma interventora, não pode ser objeto de análise neste recurso, visto que o tema ainda não foi apreciado pela autoridade de 1º grau.
Destarte, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição;

V –
Recurso conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de agosto de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
José Miranda da Silva
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(nº
0800020-70.2021.8.14.0061
)

ajuizada pelo
Município de Tucuruí.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Pelo exposto, considerando a presença dos pressupostos necessários à concessão, DEFIRO a medida liminar pleiteada para declarar a nulidade do processo de escolha do Superintendente do IPASET, desencadeado pelo Edital 001/2020.

Assinalo prazo de 15 dias para que o demandado IPASET publique novo edital, com a observância das regras legais, em especial o prazo de 10 dias úteis para que candidatos possam se inscrever ao cargo de Superintendente. Esclareço que a eleição ainda se dará de forma suplementar, nos termos da Lei 10.258/2020, em especial os seus arts. 138 e 139.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 4427813 - Pág. 1
/35)
, o patrono do ora agravante narrou que
o Município de Tucuruí ajuizou a supramencionada ação em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí -
IPASET
, narrando que, no dia 18 de novembro de 2020, o então gestor do Município de Tucuruí, Sr. Artur de Jesus Brito, assinou e publicou a Lei 10.258, que “altera, acrescenta, renomeia, renumera e revoga dispositivo da nº 9.757 de 15 de março de 2013, e altera dispositivo da Lei nº 10.018/2019, e dá outras providências”.

Salientou que, no dia 20 de novembro de 2020, o superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, lançou o edital nº 001/2020, para a escolha do superintendente do referido órgão.

Relatou que, no dia 25 de novembro de 2020, 05(cinco) dias após a publicação do Edital 001/2020, o superintendente do IPASET lançou uma convocação aos conselhos Administrativo e Fiscal para reunião extraordinária a ser realizada no dia 30/11/2020.

Aduziu que conforme ofício enviado pelos Conselheiros do IPASET à PMT, somente o agravante teria atendido às exigências mínimas contidas na Lei nº 10.258/2020 e na Portaria nº 9.907/2020.

Destacou que o Prefeito Municipal de Tucuruí, ao ter ciência da situação, passou a tomar medidas cabíveis para sanar a ilegalidade contida nas referidas “eleições”, tendo expedido e publicado o Decreto nº 002/2021, no qual revoga o ato de nomeação do Superintendente do IPASET.

Ressaltou que o agravado requereu o deferimento de tutela antecipada de caráter antecedente, com o fim de afastar o agravante da função de superintendente do IPASET, bem como para declarar nulo o processo eleitoral realizado em 30 de novembro de 2020, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora agravada.

Apontou que a escolha do Superintendente do IPASET, nos termos do artigo 137 a 139 da Lei nº 10.258/2020, não segue as disposições contidas na Seção que trata sobre as Eleições, haja vista que o inciso I, do parágrafo único, do artigo 139 é claro ao dizer, que somente são aplicáveis no que couber, sendo que o artigo 137 fixou um prazo para a escolha 30/11/2020.

Sustentou, em síntese, que inexistem os motivos que justifiquem a liminar deferida pelo Juízo Monocrático.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 4523702 - Pág. 1
/8, indeferi o pedido de
efeito suspensivo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 4845348 - Pág. 1
/8), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5213273 - Pág. 1
/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pelo município agravado, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo
Município de Tucuruí, deferiu pedido de antecipação de tutela, declarando a nulidade do processo de escolha do Superintendente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí –
IPASET, desencadeado pelo Edital nº 001/2020, além de determinar que o referido órgão providenciasse a publicação de um novo edital para a realização de uma nova eleição para o mencionado cargo.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos,
diante das circunstâncias e dos fundamentos legais trazidos nas razões deste recurso, entendo que estão preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora em favor do Município agravado. Senão vejamos.

In casu
, o processo eleitoral que resultou na nomeação do agravante ao cargo de Superintendente do IPASET em mandato suplementar se baseou nas disposições do artigo 137 da Lei
Municipal nº10.258/2020
, com redação dada pela Emenda Modificativa nº 001/2020, aprovada em 20.10.2020. O referido dispositivo legal preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 137. Excepcionalmente, a eleição suplementar para Superintendente, ocorrerá até o dia 30/11/2020, e o mandato findará juntamente, com o mandato dos atuais conselheiros em 24/09/2022. (Redação dada pela Emenda Modificativa nº 001/2020, aprovada em 20/10/2020).”

Além disso, os artigos 91 e 93 da Lei nº 10.258/2020 dispõe acerca de prazos para a convocação das eleições e para o registro das candidaturas. O artigo 91 esclarece que as eleições serão convocadas por Edital, expedido pelo IPASET, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes das eleições, e o art. 93 assenta que o prazo para registro das candidaturas para membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Superintendente será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação das eleições.

Analisando a documentação constante no processo perante o Juízo
a quo
, constatei que o Edital nº 01/2020, que trata da escolha do Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município De Tucuruí – IPASET, é datado de 20 de novembro de 2020, no qual consta que a documentação dos interessados ao cargo de Superintendente deve ser apresentada até o dia 25 de novembro de 2020.

Depreende-se do referido instrumento convocatório o prazo de 3 (três) dias úteis entre a publicação do Edital e a convocação, sendo, evidentemente, um prazo exíguo e irrazoável, pois exige dos candidatos que consigam uma série de documentos em um lapso temporal escasso.

Conforme bem arguiu o Juízo de 1º grau na decisão recorrida, o Edital 01/2020 não atingiu sua finalidade, eis que diante da ausência de razoabilidade do prazo ofertado entre a publicação do edital e a realização do pleito, restou-se inviabilizada a candidatura de outros interessados.

Outrossim, entendo que a determinação de nova eleição suplementar tem por objetivo precípuo respeitar os prazos estabelecidos na Lei nº 10.258/2020.

Por outro lado, no que tange ao pedido do agravante de imediata suspensão do Decreto Municipal nº 03/2021, que trata acerca da intervenção no IPASET e nomeação de uma interventora, ressalto que o pleito não pode ser objeto de análise neste recurso, visto que o tema ainda não foi apreciado pela autoridade de 1º grau.
Por conseguinte, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse se manifestado acerca da legalidade ou não do Decreto nº 03/2021, o que permitiria analisar sobre o acerto ou desacerto dos argumentos proferidos. No entanto, conforme já mencionado, o tema não foi mencionado na decisão agravada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO QUE NÃO RESTOU ENFRENTADO NA DECISÃO
AGRAVADA
. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
Não se conhece de pedido que não foi analisado na decisão
agravada
, sob pena de
supressão

de
instância
, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes do TJRS.
Agravo
de
instrumento
não conhecido.
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 51398431620228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 19-07-2022)”

Por fim, ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a medida mais adequada ao caso. Assim, entendo que a decisão agravada observou adequadamente o que preceitua a legislação vigente acerca do
processo de escolha do Superintendente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí –
IPASET, motivo pelo qual, a manutenção da decisão proferida pela autoridade monocrática é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
01
de
agosto
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/08/2022